Tribunal: TJBA
Processo: 0518247-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518247-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RODRIGO DE ASSIS TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE GRAVAÇÕES DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE SISTEMATICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ.
LEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública ajuizada contra a empresa CLARO S.A., sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa do Parquet, por inexistência de interesse coletivo a ser tutelado, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública em face de alegada prática abusiva da empresa ré, consistente na negativa reiterada de fornecimento de gravações de chamadas de atendimento telefônico aos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme restou apurado, a origem da demanda é um caso isolado de reclamação individual resolvido administrativamente. Os documentos acostados pelo Ministério Público — reclamações no “Reclame Aqui” e na ANATEL — não demonstram sistematicidade da conduta nem relevância social qualificada, revelando-se destituídos de individualização e vínculo direto com o objeto da demanda.

A jurisprudência do STJ exige, para legitimar a atuação do Ministério Público na tutela de direitos individuais homogêneos por via de ação coletiva, a demonstração concreta de
relevante interesse social
, o que não se constata nos autos.

DISPOSITIVO

Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a existência de lesão coletiva ou de prática abusiva reiterada e relevante,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se hígida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

TESE

O Ministério Público não possui legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública quando ausente prova de interesse social qualificado ou sistematicidade da conduta imputada ao réu, não sendo cabível a utilização da via coletiva para tutela de direito estritamente individual.

JURISPRUDÊNCIA APLICADA

“O Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo que de natureza disponível,
desde que o interesse jurídico tutelado possua relevante natureza social
.” (STJ - REsp 1585794/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2021)

“A ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública quando não demonstrado o relevante interesse social está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.” (STJ - AgInt no AREsp 1686313/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)

“A ação civil pública exige demonstração de interesse social qualificado na tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. A ausência de sistematicidade da conduta imputada afasta a legitimidade do Parquet.” (TJSP - AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10/08/2021)

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
0518247-90.2019.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelada, CLARO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO

Á APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07